Tribunal: TJPA
Processo: 0808634-48.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808634-48.2024.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS RICELLI ANDRADE DOS SANTOS JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DE CACHOEIRA DO ARARI/PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0808634-48.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE:
Maurício do Socorro Araújo de França, OAB-PA Nº 10.339.

PACIENTE:
CARLOS RICELLI ANDRADE DOS SANTOS JÚNIOR.

IMPETRADO: Juízo de Direito do Termo Judiciário da Santa Cruz do Arari,
Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari-PA.

Processo originário Nº
0800267-02.2024.8.14.0011.

Procuradora de Justiça:
Maria Célia Filocreão Gonçalves.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
: DIRETO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETO PREVENTIVO ESCORREITO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I.

Caso em exame:

1.

Habeas Corpus Preventivo, com pedido de liminar impetrado, contra decisão da autoridade coatora que decretou a prisão preventiva do paciente pelo crime de Tentativa de Homicídio Qualificado.

II.

Questão em discussão:

2.

Há quatro questões em discussão:
(i) saber se há ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, por possuir condições pessoais favoráveis; (ii) saber se prisão preventiva foi prolatada como antecipação da pena; (iii) saber se há ausência de individualização das condutas dos agentes no decreto de prisão preventiva; (iv) saber se cabe a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

III.

Razões de decidir:

3.

A custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública. O coato está sendo acusado de ter sido um dos autores do crime de Tentativa de Homicídio Qualificado
, que utilizou de violência extrema, não
vindo a atingir o intento por razões alheias à sua vontade.
O contexto fático que resultou na prisão do coato revela que, as alegações de que possui condições pessoais favoráveis, são insuficientes para resguardar adequadamente à ordem pública, conforme entendimento da Súmula nº 08 desta Corte Estadual.

4.

A prisão preventiva do paciente foi decretada para assegurar a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, com base nas argumentações explanadas na decisão coatora, não estando caraterizado nos autos a prisão como antecipação da pena que poderá ser aplicada ao paciente, em caso de futura condenação.

5.

A decisão coatora está amparada em diversos elementos de convicção colhidos em investigação preliminar, que descreveu as circunstâncias do caso, que abrange a suposta contribuição do coato na prática do crime de Homicídio Qualificado Tentado, com uso de arma branca e a participação de menor de idade.

6.

Vislumbra-se a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, sendo a decisão vergastada devidamente motivada.

IV.

Dispositivo:

7.

Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, Presidente da Seção de Direito Penal.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
, impetrado em favor de
CARLOS RICELLI ANDRADE DOS SANTOS JÚNIOR
, qualificado nos autos (ID 19744293), com prisão preventiva decretada em 12/04/2024 (ID 19744300), e até a presente data não cumprida, pela suposta prática do crime previsto no art.
121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal (Tentativa de Homicídio Qualificado),
conforme consta na impetração.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito
do Termo Judiciário de Santa Cruz do Arari,
Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari
.

Alega, fundamentalmente,
constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea do decreto prisional; ser a prisão preventiva antecipação da pena; a ausência de individualização das condutas dos agentes no decreto de prisão preventiva; falta de manifestação quanto a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, em liminar e no mérito, a expedição de Salvo Conduto, responder ao processo em liberdade ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

No ID 19770288, a liminar pleiteada foi indeferida e solicitadas
informações a autoridade inquinada coatora, com a consequente remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para parecer.

As informações foram prestadas e constam do ID 20238377.

A DD. Procuradoria de Justiça
,
manifesta-se, na condição de
custos legis,
pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 20429413).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço a Ação Constitucional e passo a análise das teses defensivas.

Pleiteia-se a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório,

alegando, substancialmente,
ausência de fundamentação idônea do decreto prisional; ser a prisão preventiva antecipação da pena; a ausência de individualização das condutas dos agentes no decreto de prisão preventiva; falta de manifestação quanto a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Entendo não assistir razão as argumentações sustentadas pelo impetrante
. Explico.

Consta da denúncia, em resumo, naquilo que interessa:

(...) DOS FATOS

Trata-se de um inquérito policial que teve por finalidade apurar o delito de homicídio tentado, qualificado pelo motivo fútil, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, previsto no art. 121, §2º, II, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro, praticado pelos denunciados LOURIVAL CARVALHO BARBOSA NETO, CARLOS RICELLI ANDRADE DOS SANTOS JÚNIOR e EDER PORTAL MIRANDA, contra a vítima Ermando Damasceno Ribeiro (vulgo Mandão).

No dia 07 de abril de 2024, por volta das 05h00, na residência da vítima, os denunciados LOURIVAL e CARLOS, na companhia do adolescente I. C. M. e munidos de terçados, atacaram violentamente a vítima ERMANDO, desferindo-lhe diversos golpes.

Segundo consta nos autos, a motivação do crime teria sido uma provocação inventada por EDER, que teria informado a LOURIVAL, que a vítima ERMANDO planejava matá-lo.

Instigado por essa informação, LOURIVAL, acompanhado de CARLOS e do adolescente I. C. M. dirigiu-se até a residência da vítima, onde, ao ser surpreendido tentou fugir, mas foi impedido pelos denunciados, que o atingiram com terçadadas em várias partes do corpo.

A agressão só cessou quando os vizinhos Roró e Marcinha ouviram a gritaria e saíram de suas casas, fazendo com que os agressores fugissem.

Em sede policial, o denunciado LOURIVAL (vulgo Neto), confessou que, após ser informado por EDER (vulgo Bolha) que a vítima ameaçava sua vida, foi até a casa do referido e o atacou com um terçado.

Em seu depoimento, a vítima relatou que foi atacado por “Neto”,“Dedé” e pelo adolescente em conflito com a lei I. C. M. em sua residência.

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade do delito está comprovada pelo exame de corpo de delito, além das fotografias anexadas ao inquérito policial que demonstram as lesões sofridas.

A autoria é corroborada pelos depoimentos da vítima e das

testemunhas, que apontam claramente LOURIVAL CARVALHO BARBOSA NETO, CARLOS RICELLI ANDRADE DOS SANTOS JÚNIOR e EDER PORTAL MIRANDA como os responsáveis pela tentativa de homicídio.

DO DIREITO

Desse modo, os denunciados ao atentarem contra a vida da vítima, por motivo fútil, sem chance de defesa e por meio cruel, incorrem nas sanções do art. 121, §2º, II, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro. (...).

Esses são os fatos.

O decreto prisional vem fundamentado da seguinte forma (ID
19744300, pontos de interesse
):

(...) Vistos, etc.

Trata-se de pedido de prisão preventiva e busca e apreensão formulado pela autoridade policial em desfavor de CARLOS RICELLI ANDRADE DOS SANTOS JÚNIOR (DEDE), LOURIVAL CARVALHO BARBOSA NETO (NETO), e EDER PORTAL MIRANDA (BOLHA). (...).

Vertendo análise para o presente caso, observo que está sendo atribuída ao representado a prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada, lesão corporal e furto, crimes previstos nos artigos artigo 121, § 2º, inciso II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (CP). (...).

O fumus comissi delicti, isto é, os indícios de autoria e materialidade delitivas, encontra lastro probatório principalmente nos depoimentos prestados pelas testemunhas e envolvidos.

Infere-se dos autos que EDER PORTAL MIRANDA (BOLHA), disse a FRANCISCO JEAN ARAÚJO ROSA e LOURIVAL CARVALHO BARBOSA NETO (NETO) que teria desferido duas facadas ERMANDO DAMASCENO RIBEIRO(MANDÃO), e que este último teria dito que iria invadir a casa de LOURIVAL CARVALHO BARBOSA NETO (NETO) para matá-lo. Ato contínuo, LOURIVAL CARVALHO BARBOSA NETO (NETO), armou-se e foi em busca da vítima, dando, assim, origem ao crime apurado pela autoridade policial.

LOURIVAL CARVALHO BARBOSA NETO (NETO), ouvido na Delegacia de Polícia, confirma a versão de que foi informado por EDER PORTAL MIRANDA (BOLHA) que ERMANDO DAMASCENO RIBEIRO(MANDÃO) teria dito que iria matar o representado. Diante de tal notícia, teria ido ao encontro de ERMANDO DAMASCENO RIBEIRO(MANDÃO) para indagar a respeito do boato, porém a vítima, supostamente, estava armada de um terçado, o qual foi tomado pelo representado e utilizado por este para desferir diversos golpes contra a vítima.

LOURIVAL CARVALHO BARBOSA NETO (NETO), disse, ainda, ter tido um desentendimento, semanas antes, com a vítima.

Nada obstante, a versão da vítima aclara as circunstâncias do crime, tendo esta informado que tudo se iniciou com os boatos espalhados por EDER PORTAL MIRANDA (BOLHA), os quais, segundo esta, são inverídicos. Naquela noite, os representados CARLOS RICELLI ANDRADE DOS SANTOS JÚNIOR (DEDE), LOURIVAL CARVALHO BARBOSA NETO (NETO), acompanhados do menor ISAIAS CHERMONT MARQUES, teriam batido a porta da residência da vítima, a qual, ao abrir, já foi surpreendida com um golpe de terçado desferido por LOURIVAL CARVALHO BARBOSA NETO (NETO) em seu braço direito.

A vítima teria saído correndo em direção à porta dos fundos, porém não conseguiu fugir, momento em que virou de frente para os representados e começou a ser atingido com diversos golpes, golpes que, em virtude de não haver luz no ambiente, acabaram atingindo, também, LOURIVAL CARVALHO BARBOSA NETO (NETO).

Em dado momento, a vítima conseguiu fugir para o lado de fora do recinto, quando, então, gritou por socorro, e seus vizinhos, RONILDO FERREIRA LEAL (RORO) e MARCIA DO EGITO GEMAQUE (MARCINHA), socorreram-no. Quando o socorro chegou, os representados teriam fugido.

A versão da vítima foi corroborada por RONILDO FERREIRA LEAL (RORO) e MARCIA DO EGITO GEMAQUE (MARCINHA), os quais confirmaram perante a autoridade policial que avistaram 2 (dois) indivíduos fugindo, sem saber identificar quem eram.

Outra testemunha ouvida foi ANTONIO BARBOSA MIRANDA, o qual declarou que trabalha como vigia em uma escola próxima, e, quando ouviu sons de briga, saiu para verificar do que se tratava, tendo avistado mais de dois indivíduos fugindo.

JOSUÉ GEMAQUE DOS SANTOS também foi ouvido pela autoridade policial, tendo informado que estava em sua casa com EDER PORTAL MIRANDA (BOLHA). O depoente já estava deitado, quando foi surpreendido por CARLOS RICELLI ANDRADE DOS SANTOS JÚNIOR (DEDE), LOURIVAL CARVALHO BARBOSA NETO (NETO), e o menor ISAIAS CHERMONT MARQUES, os quais empurraram a porta, invadindo o recinto, estando todos armados com terçados.

Segundo o depoente, LOURIVAL CARVALHO BARBOSA NETO (NETO), visivelmente alterado, perguntava por ERMANDO DAMASCENO RIBEIRO(MANDÃO), o qual não estava no local, quando, então, EDER PORTAL MIRANDA (BOLHA), informou que a vítima estava na casa do pai.

Ao final da empreitada criminosa, a vítima sofreu diversos ferimentos cortantes pelo corpo, conforme laudo acostado aos autos.

Satisfeito, pois, o fumus comissi deliciti, eis que demonstrada a autoria delitiva dos representados CARLOS RICELLI ANDRADE DOS SANTOS JÚNIOR (DEDE), LOURIVAL CARVALHO BARBOSA NETO (NETO), e EDER PORTAL MIRANDA (BOLHA), tendo o último atuado, em tese, na condição de partícipe.

Resta, pois, perquirir se o estado de liberdade do representado se traduz um perigo para a sociedade, novo requisito inserido no código de processo penal pela lei nº 13.964/2019, o qual, de novo, somente na forma, ou seja, foi expressamente previsto na norma processual situação que há muito já vinha sendo reconhecida pela doutrina e jurisprudência pátria.

Em verdade, o perigo está intimamente relacionado ao periculum libertatis, ou seja, o perigo representado pela liberdade do acusado, que acaba se confundindo com um dos requisitos da cautelaridade, qual seja, a própria garantia da ordem pública. (...).

Nesse sentido, o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado se traduz no fator de risco que a liberdade do agente representa à sociedade, o qual, segundo a jurisprudência pátria, resta demonstrado pela gravidade concreta do crime, o modus operandi do agente, bem como a frieza e violência do imputado: (...).

No caso dos autos, segundo relatos ali constantes, os representados, acompanhados de um menor, tentaram ceifar a vida da vítima, usando, para tanto, de violência extrema, não vindo a atingir o intento por razões alheias à sua vontade.

Tais circunstâncias, segundo a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, são aptos a justificar o cárcere cautelar, posto que o modus operante revela a gravidade concreta do crime e demonstra a periculosidade do agente, in verbis: (...).

Diante desse panorama, considerada a gravidade concreta da conduta revelada pelo modus operandi do representado e recalcitrância no cometimento de crimes, não vislumbro outra medida senão decretar a prisão preventiva para garantia da ordem pública. (...).

Para finalizar, deixo consignado que, não obstante eventuais condições pessoais benéficas do representado, compartilho do firme entendimento jurisprudencial no sentido de que a primariedade, os bons antecedentes, o endereço fixo e a ocupação lícita não são motivos bastantes para, por si sós, impedirem a decretação da segregação cautelar, sobretudo quando as circunstâncias dos autos caminham noutra direção: (...).

DISPOSITIVO Ante o exposto, acolho a representação formulada pela Autoridade Policial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE CARLOS RICELLI ANDRADE DOS SANTOS JÚNIOR (DEDE) e LOURIVAL CARVALHO BARBOSA NETO (NETO), para garantia da ordem pública e para assegurar a futura aplicação da lei penal, tudo na forma do artigo 312 e ss. do CPP. (...).

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL

Quanto aos argumentos de ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, constata-se que a decisão que decretou a medida extrema se encontra motivada em dados concretos, de modo que o Magistrado primevo, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto. Verificou também estar revelado a necessidade de acautelamento do meio social. Salientou, ainda, a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP.

Quando decretou a prisão preventiva, o juízo inquinado coator entendeu ser a custódia necessária como garantia da ordem pública diante da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, corroborado pela gravidade concreta da conduta do paciente na prática do delito.

Portanto, o decreto preventivo, assim como os documentos acostados aos autos, demonstra que a custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, se faz necessária em razão não apenas dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, como garantia da ordem pública, isto porque, conforme elencado pelo Magistrado a quo, o paciente está sendo acusado de ser um dos autores do crime de Tentativa de Homicídio Qualificado (
art.
121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal), em que, na sua prática, se utilizou de violência extrema, e somente não
ceifou a vida do ofendido por razões alheias à sua vontade.

Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar, sendo latente a necessidade da prisão, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do modus operandi e da natureza do crime.

Portanto, é perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação, motivos legais e justa causa, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste writ.

Assim, não há que se falar em flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP, como requer o impetrante.

Não restam dúvidas que os fundamentos acima delineados indicam a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, não se vislumbrando, portanto, nenhum constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Além do mais cabe ressaltar que o decreto prisional até o momento não foi cumprido uma vez o paciente se encontrar em local ignorado, tendo sido designada sua citação por edital no processo original (ID 128964565 -), conforme informação obtida após pesquisa junto ao PJE, fato esse que também justifica a preventiva como forma de assegurar a instrução criminal.

Nesse sentido, colaciono o julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. (...). NECESSIDADE DA MEDIDA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. 1. (...). 2. "Foi ressaltada, ademais, a necessidade da segregação cautelar para assegurar a instrução processual e aplicação da lei penal, pois o Agravante ainda não foi localizado para o cumprimento do decreto prisional.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a mera ausência de localização do Réu não é suficiente para se afirmar que se encontra foragido. Entretanto, cabe asseverar que, na hipótese, a despeito de o Agravante ter constituído Defesa na origem e de afirmar que o seu endereço atual foi apresentado nos autos da ação penal, em momento algum se apresentou a fim de ser interrogado e acompanhar a instrução processual, o que demonstra a sua ausência de colaboração com o Juízo e denota a sua tentativa de se furtar à aplicação da lei penal, fatos que justificam a necessidade da prisão preventiva
. Nesse sentido: HC 603.290/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 03/12/2020." (AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021) 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 692558 MG 2021/0290401-4, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022). (grifos).

De modo que a custódia cautelar está baseada em fundamentos idôneos, destacada a gravidade concreta da conduta, além da condição de foragido considerando-se a existência de um mandado de prisão em aberto, o que denota o risco de fuga, visto que o paciente se encontra em local incerto e não sabido, a fim de se esquivar da aplicação da lei, como reportado nos autos principais.

No mais, a alegação de que o paciente reúne condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, não se sustentada diante do contexto fático que resultou na sua prisão a revelarem que tais qualificativos são insuficientes para resguardar adequadamente à ordem pública, conforme entendimento sumular editado por esta Corte Estadual, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 8, do E.TJE (Res.020/2012– DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012
): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (TJ-PA, Súmula n. 8, Sessão do Tribunal Pleno, aprovado em 3/10/2012, DJ 16/10/2012, p. 5)

DA PRISÃO PREVENTIVA COMO ANTECIPAÇÃO DA PENA.

A prisão preventiva é uma medida cautelar que visa assegurar o processo penal e evitar riscos específicos, como a fuga do acusado, a destruição de provas, a reiteração criminosa ou a proteção da ordem pública. Ela é prevista no Código de Processo Penal brasileiro e não tem caráter punitivo, mas sim cautelar.

Na teoria e na prática jurídica, a prisão preventiva deve ser utilizada apenas em situações em que não há outra forma de garantir o andamento do processo sem prejuízo. Por isso, deve ser fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida para atingir essas finalidades processuais.

Em outras palavras, a prisão preventiva não visa antecipar a punição, mas sim proteger o devido processo legal, mantendo a integridade das investigações e assegurando que, se culpado, o acusado cumpra a pena após o trânsito em julgado da sentença.

A jurisprudência reforça o entendimento de que a prisão preventiva não é uma antecipação de pena, mas uma medida cautelar.

Sobre o tema, o STF no julgamento do HC 84.078/MG, consolidou o entendimento de que a presunção de inocência é um princípio constitucional e que a prisão preventiva não pode ser usada como antecipação da pena. Nesse julgamento, o STF reafirmou que a prisão antes do trânsito em julgado deve ocorrer somente em casos excepcionais e com fundamentação específica, determinada com base em dados concretos e não na gravidade abstrata do delito, sendo, assim, compatível com o princípio da presunção de inocência, a evitar riscos reais e iminentes, sem, contudo, antecipar a aplicação da pena.

O HC 95.009/SP – STF, enfatizou que a prisão preventiva deve observar os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, ressaltando que sua decretação é cautelar, e não punitiva: “A prisão cautelar não é compatível com a antecipação de pena, sob pena de se violar o princípio da presunção de inocência. A preventiva exige a presença dos requisitos legais, sendo cabível somente quando houver necessidade concreta de garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.”

De igual sorte, o STJ, que ao apreciar o RHC 132.674/RS, também reforça o entendimento de que a prisão preventiva não visa punir antecipadamente, mas sim proteger o processo penal. Destacou ainda que a prisão preventiva é uma medida cautelar destinada a garantir o bom andamento do processo, impedindo a prática de novos crimes ou a obstrução da justiça. A sua fundamentação deve ser clara e objetiva, baseando-se em fatos concretos, não podendo ter caráter punitivo.

Essas jurisprudências ressaltam a importância da fundamentação concreta e específica na decretação da prisão preventiva, reafirmando que o objetivo é proteger o processo e não punir antecipadamente o acusado. O uso indiscriminado ou infundado da prisão preventiva poderia, de fato, configurar uma violação ao princípio da presunção de inocência.

No caso dos autos, a custódia cautelar do coato vem devidamente fundamentada e foi decretada como garantia da ordem pública e visando assegurar a aplicação da lei penal, com base nas argumentações explanadas na decisão coatora, não estando caraterizado nos autos como antecipação
.

DA AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS DOS AGENTES NO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA.

Noutro ponto, não há que se falar em ausência de individualização das condutas do paciente no decreto prisional.

Como se observa, a decisão coatora está amparada em diversos elementos de convicção colhidos em investigação preliminar, que descreveu as circunstâncias do caso, que abrange a suposta contribuição do coato na prática do crime de Homicídio Qualificado Tentado, com uso de arma branca e a participação de menor de idade.

Vale destacar o entendimento da Superior Corte Brasileira, de que "em delito de autoria coletiva a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada acusado é mitigada diante da complexidade do caso, bastando que haja descrição fática suficiente a demonstrar a existência do crime e o vínculo entre o acusado e a empreitada criminosa" (RHC 42.294/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 5/5/2014), como na espécie. No mesmo sentido, colaciono julgado:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. (...). 2. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, em delito de autoria coletiva, a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada agente é mitigada diante da complexidade do caso. A propósito: RHC 93.999/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018 (DJe 26/03/2018). (...). 7. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ. HC n. 518.293/RS, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe de 16/3/2020).

DA
FALTA DE APLICAÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

No que diz respeito a alegação de possibilidade de aplicação de medidas cautelares, convém salientar que, se não bastasse à gravidade concreta do delito, vislumbra-se a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, fatores que foram levados em consideração pela autoridade apontada coatora e que constam do decreto cautelar.

Nesse sentido:

“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”

(STJ.
RHC nº 120.305/MG
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, Dje 19/12/2019).

Portanto, ao contrário do alegado pela defesa, a autoridade coatora, em seu
decisum,
motivou suficientemente a inadequação de tais medidas, ao demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar do paciente.

Ante ao exposto,
acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do pedido e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 29/11/2024